Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728025-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE LIMA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA DE LIBERDADE CUMPRIDA EM PROCESSO DIVERSO. PENA A SER DETRAÍDA REFERENTE A CRIME POSTERIOR À CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CRÉDITO DE PUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME ANTERIOR COM SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO E COM PUNIBILIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE COM RECONHECIMENTO DE CULPA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código Penal estabelece, no seu artigo 42, o instituto da detração, o qual prevê que devem ser computadas na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. 2. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de detração do tempo de prisão ou outra medida cautelar restritiva da liberdade em processos distintos, desde que a pena a ser detraída refira-se a crime praticado em momento anterior à constrição cautelar, sob pena de se criar um sistema de crédito na Justiça Criminal. 3. A detração em processos distintos é notadamente relevante quando a prisão processual se referir a processo em que tenha sido prolatada sentença absolutória ou tenha sido declarada extinta a punibilidade sem formação de culpa, o que não ocorre quando há condenação com trânsito em julgado e posterior reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 42 do Código Penal, 66, inciso III, alínea “a”, e 111, ambos da Lei de Execuções Penais, sustentando que deve ser computada, na pena do segundo crime (tráfico de drogas), o cumprimento de medida cautelar e de pena, ambas relativas ao primeiro crime (furto qualificado). Discorre, ainda, sobre o Tema 1.155 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 42 do Código Penal, 66, inciso III, alínea “a”, e 111, ambos da Lei de Execuções Penais, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, com relação ao crime de furto, processo n. 0003746-16.2015.8.09.0003, tem-se que o agravante ficou preso preventivamente entre 7-janeiro-2015 e 17-abril-2015. Posteriormente, foi submetido a medida cautelar alternativa à prisão, consistente em recolhimento domiciliar noturno, entre 17-abril-2015 e 24-novembro-2015. Posteriormente, foi condenado em definitivo pela prática desse crime de furto, à pena corporal de 2 (dois) anos, substituída por restritivas de direitos. Ademais, quanto a essa condenação por furto, foi declarada extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, operada em 25-novembro-2017. Por outro lado, ao analisar o atestado de pena do agravante (SEEU), verifica-se que ele se encontra em cumprimento de pena pela prática de crime de tráfico de drogas, pelo qual foi preso em flagrante em 3-janeiro-2020 (Processo n. 0703244-23.2020.8.07.0001). Como se observa, o delito de tráfico de drogas (em 3-janeiro-2020) foi cometido muito depois do período em que o agravante teve sua liberdade cautelarmente cerceada em razão da prática do crime de furto (7-janeiro-2015 a 24-novembro-2015). Além disso, conforme fundamentou o Juízo singular, as penas restritivas de direitos estabelecidas para o crime de furto já estavam fulminadas pela prescrição desde 26-novembro-2017, ou seja, muito antes da juntada da nova condenação, para início de sua execução, em 21-outubro-2023 (mov. 73.1).Desse modo, considerando que o feito em que se postula a detração refere-se a fato (crime de tráfico de drogas) posterior ao tempo em que o agravante teve restrição cautelar de sua liberdade no processo relativo ao delito de furto, não se encontra preenchido o primeiro requisito exigido pela jurisprudência para a reconhecimento do desconto de pena. Com efeito, conforme os julgados colacionados, faz-se necessário que o feito em que se postula a detração refira-se a fato anterior ao tempo de prisão cautelar que será descontado, o que não se verificou na espécie. Vê-se, portanto, que os fundamentos adotados pela instância ordinária estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, notadamente quanto à impossibilidade de se considerar, para efeito de detração, período de cumprimento de medida cautelar restritiva da liberdade em ação penal extinta com formação de culpa e anterior ao crime que ensejou a condenação. Acrescente-se que, com relação às penas restritivas de direitos, por ser igualmente incabível a pretensão do agravante de compensação dessas penas em processo diverso, pelos motivos já expostos, foi corretamente determinada a devolução dos valores pagos a título de prestação pecuniária após a data da prescrição da pretensão executória (25-novembro-2017)” (Id 62645702). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR À DATA DO CRIME CUJA PENA ESTÁ EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO DE 05/11/2020 A 27/04/2023 UTILIZADO EM EXECUÇÃO JÁ EXTINTA PELO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLO ABATIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, não é possível descontar da pena privativa de liberdade, os períodos de prisão provisória, anteriores à data do crime cuja pena está em execução - no caso, tal como ressaltado pelo Tribunal de origem, o período que se pretende detrair (18/05/2017 a 02/10/2017) é anterior à data do crime cuja pena ora se executa. [...] (AgRg no HC n. 898.539/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 15/8/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. CONTABILIZAÇÃO DE PERÍODO DE PENA CUMPRIDO EM 2007 EM AÇÃO PENAL EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a data da última prisão deve ser considerada para fins de concessão de novos benefícios no curso da execução. 2. "A jurisprudência desta Eg. Corte admite a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado fora absolvido ou declarada a extinção de sua punibilidade, bem como na hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja por crime anterior ao período pleiteado" (HC n. 299.060/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 3/6/2016). 3. No caso, ressai incontroverso dos autos que os fatos que ensejaram as penas em cumprimento foram posteriores ao período de prisão pela qual a defesa busca a detração, sendo inviável o acolhimento desta pretensão, sob pena de se criar um crédito de reprimendas, eximindo o agente de sanção por futuras violações da lei penal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 794.951/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 31/5/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.128.560/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016